Tribunal: TJDFT
Processo: 0710232-72.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE CURSOS DE POR MEIO TELEFÔNICO E DIGITAL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. CLÁUSULA PENAL PREVISTA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como julgou procedente em parte o pedido contraposto para condenar a requerente ao pagamento do valor de R$ 2.091,60, em favor da parte requerida.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente afirma inexistir contratação válida, sustentando que a suposta adesão ocorreu mediante coação comercial e prática abusiva, com abordagem telefônica, indução ao erro e ausência de manifestação livre de vontade. Aduz que não houve apresentação de contrato formal, termo de adesão ou aceite eletrônico, nem fornecimento de informações essenciais sobre valores e condições, em violação ao dever de informação previsto no CDC. Argumenta, ainda, que jamais utilizou os serviços. Alega exercício irregular do direito de cobrança, com envio reiterado de mensagens de cobrança e ameaças de protesto, negativação e execução. Alega a impossibilidade de aplicação de multa contratual, diante da ausência de contrato válido, de cláusula penal comprovada e de utilização do serviço. Por fim, sustenta a configuração de dano moral, afirmando que as cobranças abusivas e a pressão psicológica sofrida extrapolam o mero aborrecimento, requerendo a reforma integral da sentença para reconhecimento da inexistência do débito e da multa, e condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Contrarrazões apresentadas (ID 79618366).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar a existência e validade da contratação de cursos de pós-graduação, e apurar a exigibilidade da multa aplicada em razão do cancelamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte recorrente afirma que, após concluir uma pós-graduação junto à recorrida, foi contatada por telefone e informada de que seu certificado poderia ser invalidado caso não realizasse matrícula em novos cursos, ocasião em que teria sido induzida a contratar um pacote de pós-graduações sem contrato formal, sob pressão e com informações insuficientes, vindo posteriormente a solicitar o cancelamento e a sofrer cobranças reiteradas, inclusive com exigência de multa e proposta de quitação. A parte recorrida, por sua vez, sustenta que a recorrente contratou validamente, de forma verbal, um pacote de quatro pós-graduações pelo valor total de R$ 6.972,00, parcelado em 28 vezes, com plena ciência das condições, tendo a recorrente confirmado a contratação e o pagamento.
5. A validade das contratações no âmbito das relações de consumo está condicionada à observância do dever de informação, impondo ao fornecedor o ônus de assegurar ao consumidor conhecimento prévio, claro e adequado acerca das características do produto ou serviço, bem como do preço, das condições de pagamento e dos demais elementos essenciais do negócio, conforme prescrevem os arts. 6o, III, e 31 do CDC.
6. Na hipótese, a contratação realizada por videochamada é válida, uma vez que restou demonstrada a manifestação livre e consciente de vontade da consumidora, conforme se constata da gravação na qual houve aceite expresso das condições, valores e forma de pagamento, não havendo exigência legal de forma especial para a referida contratação, em observância aos arts. 107 e 110 do Código Civil.
7. Com efeito, mostrou-se incontroversa a contratação, diante da manifestação de vontade livre, clara e expressa da requerente em efetivar a matrícula nos cursos apontados, tendo a consumidora plena oportunidade de compreensão do ajuste, com concordância expressa a cada uma das condições apresentadas pela atendente da parte recorrida, conforme se extrai da gravação juntada aos autos, não havendo elementos ou indícios mínimos da alegada coação ou outro vício de consentimento na realização do negócio jurídico, que contém todos os elementos necessários para corroborar sua higidez. Precedente: Acórdão 1869330.
8. Acrescente-se que, na videochamada realizada entre a recorrente e a funcionária da recorrida, a parte recorrida apresentou de forma clara o funcionamento da plataforma, o acesso às aulas, aos materiais didáticos, às avaliações, bem como o contato do suporte. Consta, ainda, a confirmação de que a parte recorrente possuía dois perfis ativos, sendo um deles destinado a terceiro indicado pela própria consumidora, a quem afirmou ter repassado os dados para acesso ao conteúdo disponibilizado, além do envio da documentação necessária para cadastramento na plataforma da instituição.
9. Cumpre ressaltar que, tratando-se da prestação de serviços educacionais com a disponibilização de produto digital, a efetiva utilização pelo consumidor é irrelevante. A obrigação de contraprestação decorre da própria contratação e da vigência do vínculo contratual, e não da frequência com que o serviço é utilizado.
10. Pendentes parcelas no valor acordado entre as partes, sem o respectivo pagamento, fica evidenciado que a empresa atuou no exercício regular de direito ao promover a cobrança por meio de mensagens, com apresentação de alternativas para quitação do débito, mostrando-se contraditória a conduta da consumidora ao postular a rescisão contratual sob a alegação de que não acessava os conteúdos. Precedente: TJDFT, Acórdão 1920556.
11. No tocante a cláusula penal, o art. 51, § 1o, inciso III, do CDC, dispõe que se presume exagerada, entre outras hipóteses, a vantagem que se mostra excessivamente onerosa ao consumidor, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso concreto.
12. Diferentemente do que alegou a parte recorrente, verifica-se que a cláusula penal aplicada se encontrava prevista nas condições gerais do contrato de adesão, constando expressamente a incidência de multa no percentual de 30% em caso de cancelamento por iniciativa do contratante (ID 79618332 - Pág. 14), não se evidenciando abusividade no patamar estabelecida que destoe do que é praticado em negócios semelhantes, apta a ensejar sua nulidade.
13. Ademais, tratando-se de contratação online, realizada fora do estabelecimento comercial, é certo que a parte consumidora dispunha do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, o qual poderia ser exercido no prazo de sete dias contados da contratação, com o cancelamento do ajuste sem qualquer ônus.
14. No entanto, conforme se extrai dos autos, o pedido de cancelamento foi formulado apenas em 10.05.2025, quase um mês depois da contratação. Nesse contexto, não há que se falar em limitação da penalidade ou em substituição da cláusula penal por contraprestação proporcional, uma vez que a multa foi validamente contratada, estava prevista nas cláusulas e passou a incidir após o decurso do prazo legal, inexistindo violação ao equilíbrio contratual ou aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência.
15. Com efeito, deve ser mantido o reconhecimento da validade da contratação e a regularidade da cláusula penal aplicada, subsistindo a condenação imposta na sentença ao pagamento da multa contratual no importe de R$ 2.091,60.
16. Outrossim, ausente a demonstração da prática de ato ilícito ou abuso no direito de cobrança pela parte recorrida, mostra-se incabível a sua condenação pelo alegado dano moral, nos termos dos art. 186 e 927 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
17. Recurso não provido. Sentença mantida.
18. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo suspensa a cobrança em razão a gratuidade da justiça deferida.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III; 31; 49; 51, § 1o, III. CC, arts. 107; 110; 186; 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1869330, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27.05.2024; Acórdão n. 1920556, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 12.09.2024.